Tribunal: TJBA
Processo: 8008427-58.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: AGRAVO INTERNO
n.
8008427-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

IAGRAVANTE: EUDILMA DONATO DE BARROS

Advogado(s):
ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.

R
ECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de nº
8008427-58.2025.8.05.0000
,

em que é agravante
EUDILMA DONATO DE BARROS

e agravad
o
o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível
de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça